Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme preceitua o § 3o, do artigo 231, do CPC, quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.
2. O magistrado, ao fixar a multa, deve ponderar a quantia a ser arbitrada com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial, atentando-se para a equidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.